Tribunal: STF
Processo: RE 89472
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-11-21
Data de publicação: 1978-11-21

Ementa:
DESEMBARGADOR. PROVIMENTO DE VAGA A SER PREENCHIDA POR CLASSISTA.
MANDADO DE SEGURANÇA, IMPETRADO POR 37 MEMBROS DO MINISTÉRIO
PÚBLICO, CONTRA A NOMEAÇÃO DE UM ADVOGADO, ALEGANDO QUE A LISTA
TRIPLICE DEVIA TER SIDO INTEGRADA POR MEMBROS DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. INTERESSE LEGITIMO DOS IMPETRANTES. O DIREITO QUE ELES
POSTULAM NÃO E O ENTRAR NA LISTA, MAS O DE CONCORRER A ELA.
DECISÃO QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 'AD CAUSAM'.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.